Tribunal: TJES
Processo: 5006536-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006536-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FATIMA LEONOR CAMPOS DOS REIS COVRE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEDU N. 40/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO PIS/PASEP. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidata reclassificada em concurso público regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para manutenção de sua classificação original, sob a alegação de que já teria comprovado o número do PIS/PASEP por meio de outros documentos anteriormente apresentados à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito da agravante e ao perigo de dano, diante de sua reclassificação no concurso por suposta ausência de documento exigido em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A reclassificação da candidata decorre do descumprimento de regra editalícia expressa, que exige a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida por endereço eletrônico específico, com número exato.

5. A alegação de que o número constava de documentos anteriores ou de sistemas da Administração não afasta a exigência formal do edital, que é norma vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública.

6. O controle judicial dos atos administrativos em concurso público limita-se à verificação da legalidade e da razoabilidade das exigências do edital, sem interferência no mérito administrativo.

7. A decisão de indeferimento da tutela provisória encontra respaldo nos princípios da legalidade, vinculação ao edital e igualdade entre os candidatos.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o edital é a norma regente do certame e suas exigências devem ser observadas rigorosamente, salvo manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação incompleta ou em formato diverso do exigido em edital autoriza a reclassificação do candidato, não cabendo intervenção judicial quando ausente ilegalidade manifesta.

2. A vinculação ao edital e o respeito às regras previamente estabelecidas regem a validade dos atos administrativos em concursos públicos.
3. A ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017; TJES, AI nº 5013072-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, AC nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006536-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FATIMA LEONOR CAMPOS DOS REIS COVRE
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de instrumento interposto por
Fátima Leonor Campos dos Reis Covre
c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de
Linhares/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da
a
ção
o
rdinária n. 5016726-35.2024.8.08.0030, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A controvérsia discutida nos autos da
a
ção
o
rdinária n. 5016726-35.2024.8.08.0030
, proposta por
Fátima Leonor Campos dos Reis Covre
em face do Estado do Espírito Santo, refere-se à sua reclassificação no
p
rocesso
s
eletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

A autora, professora com histórico de vínculos com a Administração Pública Estadual, alega que foi reclassificada após envio dos documentos via E-Docs, sob o fundamento de suposta ausência de comprovação d
o número PIS/PASEP
— apesar de já constarem tais informações nos bancos de dados da SEDU decorrentes de contratos anteriores.

A agravante sustenta que essa reclassificação violou os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé administrativa, uma vez que
que o referido número já é de conhecimento da SEDU.

Requereu liminar para manutenção da sua classificação original, de modo a garantir sua participação no ato de escolha de vagas. Contudo, o Juízo d
e origem
indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que a candidata não foi excluída do certame, mas apenas reclassificada, e que não havia, prima facie, demonstração de violação ao direito de participação no concurso público.

Da presente decisão adveio o agravo de instrumento.

Pois bem.

Padece de
relevância
d
a fundamentação
este recurso,

diante

d
a impossibilidade
d
o Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital.
C
ontudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

In casu
,
tenho que

a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque,
visto
que
a regra
editalícia
(Edital n. 40/2024)

é

clara ao estabelecer que
para

qualificação

cadastral do

PIS/PASEP, o
candidato
acessar o link e
inserir o
número exato
ao emitido na comprovação solicitada.

Assim, verifica-se que a candidata descumpriu referida regra
. Senão vejamos, a regra que faço menção:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:
[...] IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereçoeletrônico:
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml
. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso.

Assim, embora a candidata se valha da condição de o número do PIS/PASEP encontrar-se em outro documento colacionado ao processo (carteira de trabalho) e por respectivo número constar nos bancos de dados do Estado (Sistema de Gestão de Recursos Humanos), diante de vínculos anteriores, tal atitude deve ser encarada como descumprimento de norma do edital, não se averiguando a sua reclassificação como desproporcional ou irrazoável.

Assim, a exigência de laudo médico recente visa assegurar a atualidade das informações quanto à condição de saúde do candidato, não somente em relação à incapacidade auditiva, mas quanto a capacidade atual e global da candidata, sendo, portanto, medida legítima e razoável para a adequada avaliação da aptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido.

Neste sentido, julgado
s
desta Corte
sobre os princípios da vinculação ao edital e da razoabilidade
:

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional
. [...] Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013072-67.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inscrição / Documentação.

2)

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0005043-12.2021.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO,

para
manter
a decisão de origem.

Por fim,
verifica-se
que
o presente agravo de instrumento tramita
isento de custas
,
uma vez que
a parte
recorrente é beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

Assim,
conforme
a
Resolução n. 31/2025,
após o trânsito em julgado, proceda a remessa dos autos ao arquivo
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação/reclassificação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, no caso dos autos, a Administração já tinha conhecimento do número do PIS/PASEP da autora, bem como que o citado documento também consta na carteira de trabalho que fora previamente apresentada.

Assim, pedindo vênia ao entendimento de relatoria, penso que o caso em cotejo revela um formalismo exacerbado da Administração Pública e, em casos análogos, assim entendeu este Eg. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INABILITAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CAPIXABA. DESATENDIMENTO PELO CANDIDATO DE DOIS TÓPICOS DO ITEM 4.13 DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a uma, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e a duas, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta “ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 30/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005349-65.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
(...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

Destarte, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravante fora ilegítima, o que autoriza, em meu sentir, o deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Assim, pedindo vênia ao entendimento lançado no voto de relatoria,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, deferindo a medida liminar perseguida nos autos de origem.

É, respeitosamente, como voto.